Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-63.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017354-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE ROBERTA LIMA NISHIMURA - CPF: 220.219.158-59 (APELANTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0096-10 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM BENEFICIOS FISCAIS (PCD) – NÃO ACEITA PELA MONTADORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS – INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE PRESTADAS PELA EMPRESA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Não há dúvidas quanto à ausência da declaração de vontade da montadora, isso porque em momento algum anuiu ou demonstrou interesse na venda do veículo em questão (nos termos da proposta), evidenciando assim a inexistência de negócio jurídico, pois a simples proposta elaborada pela Apelante não vincula a demandada.

2. Ademais, na proposta também há previsão expressa de que a entrega dependeria do modelo escolhido e da disponibilidade de veículos em estoque, bem como que o valor estaria sujeito a alteração conforme os valores da tabela de preço público sugerido vigente na data do faturamento do veículo. Demonstrando a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que todas as informações pertinentes foram prestadas pela empresa.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALINE ROBERTA LIMA NISHIMURA contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1017354-63.2022.8.11.0003, movida em desfavor de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência de falha na prestação de serviços, referente à suposta indicação de prazo para faturamento e entrega de veículo (Id: 175706708).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175706709), que por mais que não houve a compra do bem, toda a documentação foi analisada e confirmada pelas requeridas ora Apeladas, alega que não restam dúvidas de que a compra e venda foi devidamente firmada entre as partes, bem como que houve falha no dever de informação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos exordiais, condenando as Recorridas na obrigação de fazer consistente no cumprimento da oferta de entregar o veículo ONIX PLUS 1.0 TURBO – 2021/2021 – CINZA, no valor de R$ 57.012,00 (cinquenta e sete mil e doze reais), condenando as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Por sua vez, as Apeladas apresentaram Contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id: 175706712 e 175706713), arguindo pelo desprovimento do referido recurso, sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de responsabilidade no dever de indenizar em dano material ou moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALINE ROBERTA LIMA NISHIMURA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em via de irresignação da requerente ora Apelante, a mesma afirma que mesmo não efetuando a compra toda a documentação solicitada foi encaminhada e que recebeu o “ok” das requeridas ora Apeladas, alegando que em momento algum fora informada de qualquer óbice quanto ao pedido.

Assevera que não restam dúvidas que a compra e venda foram devidamente firmada entre as partes, tendo acordado o objeto a ser negociado, bem como o valor a ser pago.

Destaca-se que após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:

“(...) O feito versa sobre relação de consumo, devendo ser aplicado à espécie o Código de Defesa do Consumidor, lei especial com conotação ampla e fruto de determinação constitucional que ordena a proteção do consumidor, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.

A controvérsia dos autos, cinge-se quanto a existência de falha no na prestação dos serviços das requeridas que supostamente indicaram prazo para faturamento e entrega do veículo objeto dos autos, contudo não teriam cumprido o acordado.

Afirma a autora ser beneficiária de isenção (IPI e ICMS) para aquisição de veículos automotores e optou pela aquisição do veículo modelo ONIX PLUS 1.0 TURBO 2021/2021 cinza.

Alega que após a entrega da documentação pertinente o automóvel seria faturado ocorreu grande demora e que no final de 2021 lhe foi ofertado veículo diverso daquele escolhido e ainda com valor aumentado.

No entanto, o que se vê dos autos é que a parte autora não fez a compra do bem, mas sim realizou pedido de venda direta à montadora, que analisaria a documentação enviada pela concessionária intermediadora. Em outras palavras, a compra só se aperfeiçoará após autorização expressa da fabricante, o que não ocorreu, por recusa da requerente em aceitar a nova proposta.

A autora tinha a mera expectativa de receber o veículo, se autorizada à isenção pela montadora, após o pagamento integral do preço.

No caso em análise, em que pese à autora afirmar que houve promessa de faturamento do veículo pretendido num prazo máximo de 120 dias, os documentos colacionados pelas partes ajudam a elucidar a controvérsia existente nos autos.

Desde o início das tratativas a autora estava ciente de que o automóvel não estava disponível a pronta entrega, e deveria aguardar a produção pela fábrica, uma vez que modelos para venda PCD possuem características diferenciadas da linha de produção regular, e ausente compromisso de prazo imediato ou prazo fixado para entrega.

Sob essa premissa que não houve prazo certo e determinado para a entrega do automóvel, tendo sido a autora alertada sobre o motivo da demora, qual seja, a paralisação das indústrias fabricantes em razão da Pandemia COVID-19.

Nesse ponto não houve violação à transparência e direito à correta informação, porque as conversas trazidas pela parte autora (id. 90429000) claramente demonstram que a autora teve ciência que a fabricação do modelo escolhido estava suspensa.

Ademais, é de conhecimento público que as indústrias automobilísticas foram seriamente afetadas pela crise sanitária enfrentada COVID 19.

Inúmeras foram às notícias de paralisação de fábricas no Brasil e exterior dando conta da falta de insumos essenciais à atividade da indústria.

Nesse ponto, restou demonstrado a ocorrência de fatos alheios à vontade das requeridas para entrega do bem e, também, a ausência de promessa de data certa à autora, uma vez que o pedido assinado constava expressamente a informação de que o prazo de entrega dependeria da disponibilidade do modelo escolhido.

(...)

No mais, como informa a ré, é inegável que a autora teve a devida informação de que o valor do veículo também poderia sofrer alteração e que isso seria determinado na data do faturamento.

A vista disso, considerando que o documento assinado pela parte autora apresentava informação clara e precisa quanto à possível majoração do preço; somada à possibilidade de cancelamento da venda, uma vez que a autora não pagou nenhum valor a título de entrada, “sinal”, afasta-se o reconhecimento de qualquer alegação de abusividade na espécie, uma vez que não colocam a consumidora em desvantagem exagerada, tampouco ofende os preceitos da legislação consumeristas.

Nesse contexto, as provas constantes do processo permitem concluir que a demora foi em decorrência de fatos alheios a vontade das requeridas, mormente em razão da Pandemia Mundial, e ainda a alteração do preço ocorreu em conformidade com as condições previstas no pedido de venda de modalidade compra direta (id. 90429002), não havendo de se condenar as requeridas a recompor a autora pelo aumento do valor do veículo.

(...)

Valioso consignar que é prática notória e comum no mercado de veículos novos, que no transcurso do lapso temporal existente entre a proposta, produção e a efetiva entrega do carro, existe a possibilidade de haver oscilação do preço do bem, o qual somente será adquirido pelo consumidor após o faturamento do veículo específico na concessionária.

Assim, não é razoável atribuir o aumento da montadora à concessionária, em proteção do consumidor, quando existe informação clara e precisa acerca da possibilidade de majoração do preço e valor algum foi pago em sinal para garantir o negócio.

A requerente, ainda, em momento algum, comprovou qualquer vício na declaração de vontade expressa na assinatura do documento denominado pedido de compra direta, motivo pelo qual há de se entender que possuía plena ciência das condições estipuladas.

Repisa-se, portanto, que a frustração da venda do bem ocorreu porque houve suspensão de confecção do modelo, possibilidade prevista no pedido de “Venda Direta”, segundo o documento colacionado no id. 90429002.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer ilícito praticado pelas rés a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.”. (Id: 175706707 - destaquei)

Em que pese às argumentações trazidas, não tem razão a parte Recorrente, elucidando o acerto do Juízo de Origem, conforme será demonstrado a seguir.

De início, ressalta-se que houve tão somente a apresentação de um Pedido de Venda Direta (Id: 175704534), cujo seu objeto era o veículo ONIX PLUS 1.0 TURBO, ano: 2021/2021, no valor unitário de R$ 57.012,00 (cinquenta e sete mil e doze reais).

Há de se salientar, que no referido instrumento é previsto que a entrega dependeria do modelo escolhido e da disponibilidade de veículos em estoque, bem como que o valor estaria sujeito a alteração conforme os valores da tabela de preço público sugerido vigente na data do faturamento do veículo.

Oportuno ressaltar que a proposta em questão visava à aquisição direta entre a consumidora e a montadora (General Motors do Brasil LTDA), restando evidente que dependeria da concordância da empresa.

A doutrina conceitua o negócio jurídico da seguinte forma:

“É a declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, cujo propósito deve ser o de produzir efeitos lícitos.”.
[1]

No que se refere ao negócio jurídico, devemos se atentar que existem diversas teorias a respeito de sua formação, validade e eficácia, todavia, há duas linhas fundamentais que consistem na teoria da vontade e teoria da declaração.

Neste sentido, vejamos:

"A declaração de vontade no negócio jurídico é constituída por dois elementos: o interno (vontade real) e o externo (vontade declarada). A ordem normal das coisas manda que estes dois elementos da declaração de vontade sejam coincidentes, pois o comum é alguém declarar aquilo que, efetivamente, quer. Mas, como exceção, pode haver um conflito, uma divergência entre o elemento interno e o externo por falta ou desvirtuamento de alguns dos sub-elementos da vontade como elemento interno, sub-elementos esses que são: a vontade da ação (Handlungswille); a vontade da declaração ou vontade da ação como declaração (Erklärungswille); a vontade negocial (Geschäftswille) e a vontade do conteúdo da declaração (Inhaltswille) ou intenção de resultado (Erfolgswille).
[2]
"

Em espeque, sem maiores delongas, é cristalina a ausência de vontade da montadora ora segunda Apelada, isso porque em momento algum anuiu ou demonstrou interesse na venda do veículo em questão (nos termos iniciais da proposta), evidenciando assim a ausência de negócio jurídico, pois a simples proposta elaborada pela Apelante não vincula a empresa ora montadora.

Neste interim, sabe-se que a proposta vincula apenas o proponente, inexistindo qualquer obrigação do proposto, vejamos:

“Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”

Ademais, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo “a quo”, de que inexistiu falha na prestação de serviços (o qual sequer existiu) em razão da falta de informação, uma vez que a proposta fornecida pela parte Recorrente é clara e concisa, ao prever que o prazo de entrega e o valor do veículo dependeriam de circunstancias futuras, não possuindo qualquer cláusula que vincule a empresa ou documento que comprove a tradição entre as partes.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O apelante não logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação do pagamento da passagem aérea adquirida junto à companhia aérea, de modo que, não há por onde prevalecer a alegada falha na prestação de serviços. 2. Deveria o autor ter trazido aos autos qualquer documento que demonstrasse a concretização da relação jurídica entre as partes, tais como: o bilhete eletrônico, comprovante de pagamento do bilhete via cartão de crédito, bilhete físico ou até mesmo troca de e-mails acerca da conclusão do negócio jurídico. 3. Ainda, o áudio de gravação trazido aos autos pelo autor também não é instrumento hábil capaz de comprovar a concretização do negócio jurídico e nem tampouco a falha na prestação de serviço. 4. Isso porque, na mencionada gravação, é audível a declaração prestada pelo autor de que a passagem aérea teria sido adquirida por terceiros, o que leva a presunção de que os dados cadastrais do passageiro foram preenchidos por ela, de modo que, não comporta cabimento a alegação de que o e-mail referente ao cancelamento do bilhete de passagem é inviável para demonstração da notificação prévia do autor.” (TJ-MT - AC: 10276194420218110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONCRETIZADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – ART. 476, CC – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO PARA O FIM ALMEJADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 476, do Código Civil dispõe que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Não há elementos probatórios mínimos, a corroborar a tese do autor, de que a circunstância fática vivenciada ou atos praticados pelos réus causaram danos morais. É sabido que as alegações em sede de contrarrazões só servem para rebater os pleitos de reforma ou anulação do decisum efetivado pela parte contrária, ou seja, combatem as razões da apelação, logo, não podem requerer nada ao seu favor, com exceção das matérias de ordem pública.” (TJ-MT - APL: 00111194920128110003 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2016) (destaquei)

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, determinando a MAJORAÇÃO dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024